Tribunal: TJES
Processo: 5001394-34.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001394-34.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA DA SILVA MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AFASTADA. COBRANÇA EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. A apelante sustenta a nulidade de contrato de empréstimo, alegando não ter realizado a contratação, e a ilegalidade da cobrança efetuada por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome", pleiteando a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo, realizada em terminal de autoatendimento com uso de cartão e senha pessoal, é legítima, apesar da negativa da correntista; e (ii) determinar se a inclusão da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" para negociação configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A instituição financeira apelada comprovou a origem e a legitimidade da operação impugnada, demonstrando que a formalização ocorreu em terminal de autoatendimento com o uso de cartão e senha pessoal da correntista. 4. A autenticidade da operação é reforçada pela captura de imagem da pessoa que realizou a transação no terminal no exato momento da assinatura eletrônica do contrato. 5. Os extratos bancários confirmam que a operação, consistente em renovação de créditos anteriores, liberou recurso adicional ("troco") no valor de R$ 1.000,00, quantia creditada na conta da apelante e utilizada integralmente na mesma data. 6. Comprovada a existência e a regularidade da relação jurídica, é incabível a declaração de inexistência do débito. 7. Sendo legítima a obrigação, a utilização da plataforma "Serasa Limpa Nome" como meio de comunicação e negociação de dívida não configura ato ilícito, tampouco enseja indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A contratação de empréstimo em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, é presumidamente legítima, cabendo ao correntista o ônus de comprovar fraude ou falha na prestação do serviço bancário. 2. A inclusão de dívida legítima na plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito ou dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/08/2023, DJe de 01/09/2023. TJES, ApCiv. 5000395-18.2023.8.08.0028, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data do acórdão: 20/02/2025. TJES, ApCiv. 5012289-76.2022.8.08.0011, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JULIANA DA SILVA MOREIRA
contra a respeitável sentença (
id. 14926624
), proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Iúna/ES
, que julgou improcedente a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral” ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (
id. 14926625
), a apelante sustenta, em síntese: (
i
) a inexistência do débito que ensejou a suposta restrição, aduzindo jamais ter contratado qualquer crédito ou serviço junto à instituição financeira, tampouco autorizado terceiros a agir em seu nome, além de apontar a ausência de prova válida da contratação por parte do banco; e (
ii
) a ilegalidade da cobrança realizada por meio da plataforma “
Serasa Limpa Nome
”, que, a seu sentir, produz os mesmos efeitos de uma negativação indevida, implicando violação à honra e à imagem, ensejando o dever de indenizar.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para que (
i
) seja declarada a inexistência e inexigibilidade do débito; (
ii
) seja determinada a imediata exclusão de seus dados da plataforma Serasa Limpa Nome; e (
iii
) seja condenado o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões (
id. 14926633
), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Pelo despacho de
id. 15465188
, determinou-se a intimação da parte apelante para manifestar-se acerca de possível inovação recursal, notadamente quanto à impugnação dos documentos juntados pela parte ré em contestação.

Em manifestação (
id. 15803134
), a apelante afirmou inexistir inovação, sustentando, em suas próprias palavras, que “
a exposição dos dados do autor com a inscrição de seu CPF junto à suposta plataforma de negociação é matéria controvertida desde a exordial do feito
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001394-34.2024.8.08.0028

APELANTE: JULIANA DA SILVA MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JULIANA DA SILVA MOREIRA
contra a respeitável sentença (
id. 14926624
), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que julgou improcedente a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral” movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (
id. 14926625
), a apelante sustenta, em síntese: (
i
) a inexistência do débito que motivou a suposta restrição, alegando jamais ter contratado qualquer crédito ou serviço junto à instituição financeira, tampouco autorizado terceiros a fazê-lo, além de apontar a ausência de prova válida da contratação; e (
ii
) a ilegalidade da cobrança realizada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que, segundo alega, produz efeitos equivalentes à negativação indevida, acarretando violação à honra e ao bom nome da consumidora.

Pois bem.

A questão principal, e prejudicial às demais, é a efetiva demonstração da contratação que a apelante alega não ter realizado.

A autora narra na exordial (
id. 14925775
) que, ao acessar o site do Serasa, foi surpreendida por cobrança referente ao contrato "BB CREDITO RENOVACAO", com vencimento em 10/10/2023, no valor original de R$10.477,72, o qual desconheceria por completo.

Ocorre que, em contestação devidamente instruída (
id. 14926589
), o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem e a legitimidade da operação.

A instituição financeira demonstrou que o contrato impugnado foi formalizado em 21/07/2023, por meio de terminal de autoatendimento (TAA), com o uso de cartão e senha pessoal da correntista (
id. 14926601
).

Destaca-se que a transação foi devidamente registrada com captura de imagem da pessoa que a realizou no terminal de autoatendimento (
id. 14926604
), tomada no exato momento da assinatura eletrônica do contrato, às 08h01min21s, o que reforça a autenticidade da operação e a vinculação da autora à contratação.

Ademais, o banco esclareceu que a operação não foi um contrato isolado, mas sim uma renovação de duas operações de crédito anteriores, com a liberação de recurso adicional (“troco”) no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Os extratos bancários acostados aos autos confirmam o crédito do referido valor na conta da apelante, bem como a utilização integral da quantia na mesma data (
id. 14926603 – pág. 4
), o que reforça a regularidade da operação e a ausência de vícios no procedimento bancário.

Com efeito,

a alegação recursal de que a instituição financeira falhou em seu ônus probatório, limitando-se a apresentar "telas sistêmicas" unilaterais, não se sustenta,
à medida que ignora a robusta documentação carreada aos autos

Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ausentes indícios de fraude, e sendo as operações realizadas com cartão original e senha pessoal, presume-se a legitimidade da transação, incumbindo ao correntista o ônus de demonstrar eventual negligência ou falha na segurança da instituição financeira.

Cita-se, a propósito, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.
2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Em sentido semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o uso do cartão e senha pessoais gera presunção de legitimidade da contratação, cabendo ao consumidor comprovar a ocorrência de fraude ou falha na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação do empréstimo consignado, realizada em terminal de autoatendimento com utilização de cartão e senha pessoais; (ii) analisar a responsabilidade do banco requerido pela suposta fraude e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.
2. O uso de cartão magnético e senha pessoal, conforme registrado em terminal de autoatendimento, cria presunção de legitimidade da operação, cabendo ao consumidor comprovar falha do banco na prestação do serviço ou negligência na prevenção de fraudes. 3. No caso concreto, não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, tendo em vista que a contratação foi realizada com o uso do cartão original e senha pessoal da autora. 4. A ausência de indícios de falha do banco e diante da utilização de meios de autenticação próprios do consumidor, não há responsabilidade da instituição financeira, mesmo em casos de possível fraude. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES. ApCiv. 5000395-18.2023.8.08.0028. Relator: Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, a instituição bancária comprova a realização dos quatro negócios, no mesmo dia, ou seja, 08/11/2021, em terminal de autoatendimento localizado na agência de Cachoeiro de Itapemirim, local de residência da autora, com utilização de cartão e senha. 2. Há também demonstração que os valores dos empréstimos foram creditados na conta bancária de titularidade da autora naquela mesma data, conforme extratos juntados aos autos. Na sequência, em 11/11/2021, foram realizados cinco saques de R$1.000,00 (mil reais).
3. Não há indicativos ocorrência de fraude, pois a própria autora ou terceiro com acesso a seu cartão magnético e senha é que realizou as referidas operações, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária por ausência de ilícito. 4. “[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista”.
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. ApCiv. 5012289-76.2022.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 3ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 31/10/2024).

Desta forma, os elementos probatórios, analisados em conjunto, revelam de forma suficiente e convincente a existência da relação jurídica entre as partes. Incabível, portanto, a declaração de inexistência do débito.

Sendo legítima a origem da obrigação, a utilização da plataforma “Serasa Limpa Nome” como meio de comunicação e negociação de dívida não configura ato ilícito, tampouco enseja indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável sentença apelada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.